Tribunal: TJSP
Processo: 0002878-12.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Homicídios triplamente qualificados, nas modalidades consumada e tentada, e constituição de milícia privada – Decisão do Conselho de Sentença que respondeu negativamente ao segundo quesito, traduzido no fato de que não concorreu, o réu, para a perpetração dos delitos – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Não ocorrência – Anulação do julgamento – Inadmissibilidade – Jurados

Ementa:
Homicídios triplamente qualificados, nas modalidades consumada e tentada, e constituição de milícia privada – Decisão do Conselho de Sentença que respondeu negativamente ao segundo quesito, traduzido no fato de que não concorreu, o réu, para a perpetração dos delitos – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Não ocorrência – Anulação do julgamento – Inadmissibilidade – Jurados que optaram por uma das versões apresentadas em Plenário – Soberania do Júri preservada.

Apelo acusatório improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002878-12.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DECLERES DE
ANDRADE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Ministério
Público, mantendo-se a decisão do E. Tribunal do Júri da Comarca de Carapicuíba. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002878-12.2017.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002878-12.2017.8.26.0127
VOTO no 19.253 (2)
APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO: DECLERES DE ANDRADE
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba Anexo do Júri e das
Execuções Criminais
MAGISTRADA: Camile de Lima e Silva Bonilha

Homicídios triplamente qualificados, nas modalidades consumada
e tentada, e constituição de milícia privada
Decisão do
Conselho de Sentença que respondeu negativamente ao segundo
quesito, traduzido no fato de que não concorreu, o réu, para a
perpetração dos delitos
Decisão manifestamente contrária à
prova dos autos Não ocorrência Anulação do julgamento
Inadmissibilidade Jurados que optaram por uma das versões
apresentadas em Plenário Soberania do Júri preservada.
Apelo acusatório improvido.
Inconformado com a respeitável decisão do E. Tribunal
do Júri da Comarca de Carapicuíba, que absolveu Decleres de Andrade da
acusação consistente na prática dos crimes do artigo 121, § 2o, I e IV, e § 3o, c/c
o artigo 29, por onze vezes, sendo quatro delas na modalidade tentada, e do
artigo 288-A, todos do Código Penal, apelou o Ministério Público, postulando a
anulação do julgamento com fundamento em decisão manifestamente contrária à
prova dos autos.
O recurso foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do apelo.
Consta desmembramento do feito em relação aos
corréus Osvaldo da Silva Pinto Júnior e Jhonatan Carlos dos Santos, registrado
na Ata de Julgamento, a fls. 2.713.
Constam embargos de declaração do acusado a fls.
2.747/2.751, rejeitados a fls. 2.752.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002878-12.2017.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 3/6
Por primeiro, vale lembrar que a jurisprudência dos
Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que o efeito devolutivo
do recurso de apelação, manejado contra decisões proferidas no procedimento
dos crimes dolosos contra a vida, é restrito ao fundamento da sua interposição,
não havendo devolução, ao órgão recursal, do conhecimento pleno da matéria,
consoante dispõe a Súmula 713 do C. STF.
Precedente do C. STF: RE 638757 Agr, Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 9.4.13, DJe 26.4.13.
In casu, insurge-se, o apelante, contra a absolvição do
réu Decleres de Andrade, condenado pelas práticas narradas na prefacial.
Preservado o entendimento do ilustre parecerista, tem-
se que não merecem prosperar os argumentos expendidos pela aguerrida
Acusação, senão vejamos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos
inúmeros elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para os
relatórios policiais, para as fichas de atendimento hospitalar, para os autos de
exibição e apreensão e para os laudos de exames de objetos, de exame do local,
de exame de constatação de substância hematoide, de exame residuográfico, de
exames de lesão corporal e de exames necroscópicos, somados à prova oral
coligida.
Em sua oitiva a vítima GAF disse haver sido atingida
por cinco disparos de arma de fogo, que atingiram variadas partes de seu corpo.
Havia consenso geral de que os autores das ignóbeis práticas eram os
denunciados realçou.
A testemunha CERS reportou-se a informes anônimos
dando conta da séria de homicídios que vinham ocorrendo, protagonizados por
seguranças de estabelecimentos da região, dentre eles a casa 'Tche Guevara'.
As práticas homicidas eram lideradas pelo 'Sargento Decleres', como represália
aos roubos; informes mencionavam o corréu Jonathan disse.
JVL mencionou o que lhe revelara sua irmã, dias antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002878-12.2017.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 4/6
de ser executada: vinha sendo perseguida por agentes policiais, pois estava junto
de Wellington quando de seu assassinato, horas antes. Decleres, ao ver o corpo
de sua irmã, deu risada; a morte de sua irmã foi 'queima de arquivo'; antes de ser
executada, sua irmã rogou misericórdia, revelando sua gravidez declarou.
MAAL disse das ameaças que vinham sendo proferidas
pelos policiais, dirigidas aos populares que transitavam pela via pública e que seu
irmão foi morto no interior do bar, sendo arrastado para fora dele.
A Autoridade Policial Andreas declarou que no dia do
ocorrido houve ocorrência de roubo, cuja vítima seria policial, baleado. Dia
seguinte, fora do curial, o policial, vítima do roubo, ainda não havia registrado a
ocorrência. Acionado o Batalhão, o policial, prenome Osvaldo, compareceu à
Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, dizendo que só falaria na
presença de seu advogado, o que provocou estranheza. Lacunosa a versão
ofertada por Osvaldo, divergente da de sua namorada, que lhe fazia companhia
no momento em que se viu assaltar. Aos poucos foram chegando informações
sobre a chacina envolvendo policiais e civis concluiu.
Interrogados, os acusados Decleres, Isaías, Jonathan e
Osvaldo negaram envolvimento nos ilícitos.
Em Plenário, nada de relevante foi acrescentado que
alterasse o quadro probatório, GAF ratificando sua versão original ao esclarecer
que reconhecera pessoalmente os corréus Dacleres e Jonathan, pese agirem de
capacetes, que lhes encobria parcialmente as faces. Os algozes estavam de
motocicleta, pertencente a Jonathan, efetuando inúmeros disparos na sua direção
disse.
Não se há negar que fortes os indícios de envolvimento
do acusado nas ignóbeis práticas, o que não impede acentuar que eles não têm o
condão de empalidecer a decisão soberana dos jurados.
As decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos
crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando manifestamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002878-12.2017.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 5/6
contrárias às provas dos autos.
Firme o entendimento de que decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não
tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a
justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de
convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
(TJSP, Apelação no 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746-580).
Apresentada mais de uma versão verossímil dos fatos,
é lícito aos Jurados optarem por uma delas, ainda que não seja eventualmente a
decisão mais apropriada, bastando encontre, a sua opção, supedâneo nos
elementos constantes dos autos.
In casu, consoante se depreende da leitura da Ata da
Sessão de Julgamento, em Plenário do Júri, a Defesa pugnou pela absolvição do
réu, bradando, a Acusação, pela condenação nos termos da decisão de
pronúncia.
Os Jurados responderam negativamente ao segundo
quesito, traduzido na concorrência do réu para o crime, mediante auxílio moral e
material, nas séries atinentes aos homicídios qualificados consumados e
tentados, e também no que diz com a existência de organização paramilitar,
milícia particular, grupo e esquadrão.
Ao acolherem a tese de que não concorreu, o réu, para
a prática dos delitos supra mencionados, alinhando-se à tese defensiva e, por
conseguinte, abortando a tese ministerial, não se dissociaram da prova dos
autos, exercendo a soberania que lhes é atribuída constitucionalmente, em
observância ao artigo 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal.
Precedente
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça:
Apelação Criminal sob no 0008225-20.2018.8.26.0344, Rel. Des. Sergio Coelho,
9a Câmara Criminal, j. 26/06/2020, Publ. 26/06/2020.
Daí concluir-se que essa decisão afronta a evidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002878-12.2017.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 6/6
dos autos, com ela não estando em plena consonância, não sendo demais
realçar que os Jurados votam de acordo com o princípio da íntima convicção,
sem a necessidade de fundamentar suas decisões, podendo até mesmo absolver
por mera clemência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público, mantendo-se a decisão do E. Tribunal do Júri da Comarca de
Carapicuíba.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator